Tribunal: TJDFT
Processo: 0755042-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. Alegada contradição quanto à exclusão da indenização por danos morais não se verifica, pois o acórdão analisou expressamente a matéria, concluindo pela inexistência de lesão aos direitos da personalidade da beneficiária, diante da ausência de interrupção do tratamento quimioterápico ou prejuízo à sua saúde.
3. Inexistente erro material na redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois, excluída a condenação por dano moral, correta a fixação proporcional (50% para cada parte), considerando a solidariedade entre as autoras, nos termos do art. 87 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.